Tribunal: CARF
Processo: 10435.001739/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.001739/2008-48
ACÓRDÃO
2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARTOLOMEU MAGNO SOUTO QUIDUTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Não comprovada a origem dos recursos que serviriam para
pagamento em espécie, é imperiosa a manutenção da glosa da despesa
médica.
PRECLUSÃO. ALCANCE. ADITAMENTOS AO RECURSO.
Consideram-se alcançadas pelo instituto da preclusão as matérias não
contestadas de forma expressa na impugnação e no recurso. A
apresentação de aditamentos ao recurso voluntário, trazendo novas
alegações, extrapola os limites de restrições temporais, mormente se o
contribuinte não demonstra a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa aos pagamentos realizados pelo Governo do
Estado de Pernambuco, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.001739/2008-48
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física do ano-calendário de 2005 relativa à glosa de despesas indevidamente deduzidas a
título de dependentes no importe de R$ 2.808,00, despesas médicas no importe de R$ 28.656,06 e
despesas com instrução no importe de R$ 2.198,00 por não ter atendido a intimação (fls. 17-20).
Após a apresentação de impugnação, sobreveio parecer fiscal (fls. 100-106) que
entendeu pela necessidade de rever de ofício o lançamento, conforme trechos abaixo que
analisam a documentação apresentada pela Recorrente e a sua pertinência com relação ao
lançamento em questão:

13. Em suas alegações, o interessado argumenta que junto à impugnação estaria
apresentando documentos que comprovariam o grau de parentesco dos
dependentes com o contribuinte, além de recibos capazes de comprovar as
despesas médicas e com instrução realizadas pelo mesmo (fls. 3/16).
14. No que diz respeito à glosa a título de Dependentes, observa-se que o
contribuinte apresentou cópias da sua Certidão de Casamento com a Sra.
Aparecida Roseane Queiroz Quidute, CPF no 020.571.124-38 (fl. 3) e da Certidão
de Nascimento de Bartolomeu Souto Queiroz Quidute, CPF no 007.626.564-17 (fl.
5), confirmando a condição de ambos como seus dependentes. Porém o
interessado não apresentou comprovante das despesas por ele deduzidas,
portanto, mantenha-se a glosa do valor de R$ 2.808,00 a título de dependentes.
15. No que diz respeito à glosa do valor de R$ 28.656,06 a título de Despesas
Médicas, visando comprovar a efetiva realização dessas despesas, o interessado
apresentou cópias de recibos (fls. 7/15) emitidos pelos profissionais listados na
tabela abaixo, totalizando R$ 24.600,00, além de Demonstrativo emitido pela
Unimed Agreste Meridional, CNPJ no 00.300.550/0001-26, informando despesas
com o plano de saúde do sujeito passivo no valor total de R$ 4.056,06 (fl. 16).
(...)
18.
O sujeito passivo foi intimado, através da Intimação no 332/2011/DRF/CRU/PE/Sarac, de
02/05/2011
(fl.
35/36),
a
apresentar
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.001739/2008-48
3
comprovantes do efetivo pagamento das Despesas Médicas relacionadas na
tabela do tópico 15. O contribuinte alega, à fl. 40, que os pagamentos em questão
foram feitos com dinheiro em espécie e que não foram feitos saques específicos
para o pagamento das referidas despesas. Alega, também, que os pagamentos
não foram feitos no montante que está nos recibos, e sim, amortizados com o
decorrer dos tratamentos. Portanto, levando em consideração a não-
comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas, mantenha-se a glosa
do valor de R$ 24.600,00 a título de Despesas Médicas.
19. No que tange as despesas médicas deduzidas com o Plano de Saúde Unimed
Agreste Meridional, entende-se que o Demonstrativo anexado à fl. 16 é capaz de
comprovar as despesas declaradas pelo contribuinte, portanto, proponho o
cancelamento da glosa do valor de R$ 4.056,06.
20. A Declaração emitida pela FATEC – Faculdade de Informática e Tecnologia de
Pernambuco, CNPJ no 02.030.121/0001-01, anexada à fl. 6, informa o pagamento
de R$ 2.756,00, em nome de Bartolomeu Souto Queiroz Quidute, no ano de 2005.
Tendo em vista que o limite individual da dedução com instrução do contribuinte
e de seus dependentes, no ano-calendário 2005, era de R$ 2.198,00, limite este
respeitado pelo contribuinte, proponho o cancelamento da glosa aqui
mencionada.
21. Considerando que parte das deduções glosadas pela Fiscalização foram
comprovadas pelo sujeito passivo, relaciona-se, na tabela abaixo, o resultado
individual e total de cada uma das análises acima demonstradas.

Em sede de retificação, entendeu a fiscalização:
 pela manutenção da glosa dos dependentes Aparecida Roseane Queiroz
Quidute (esposa) e do filho Bartolomeu Souto Quiroz Quidute,
 pelo reestabelecimento da dedução com relação à despesa de instrução do
dependente Bartolomeu Souto Quiroz Quidute
 pelo reestabelecimento da dedução com relação à despesa médica no
importe de R$ 4.056,06 relativo ao plano de Saúde Unimed Agreste
Meriodional,
 manter a mantendo-se a glosa de R$ 24.600,00 por não ter sido comprovado
o efetivo pagamento, nos termos da planilha abaixo:

Beneficiário Valor Declarado R$
Valor da Glosa a ser mantida R$
Alessandra
Raquel
Queiroz
Cordeiro
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.001739/2008-48
4
Albelisa
Souto
Novaes
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
José
Antônio
Sosa
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Mayara
Costa
Barros
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Flávio
Pacheco de
V. Duque
R$ 600,00
R$ 600,00
Eduardo
Henriques
de Melo
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Edilene
Ferreira
Torres
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00

Total
R$ 24.600,00

Sobreveio o acórdão no 16-67.750, proferido pela 18a Turma da DRJ/SP, que
entendeu pela parcial procedência da impugnação (fls. 137-143), deixou de se manifestar com
relação à glosa realizada com relação aos dependentes por não ter sido impugnada pela
Recorrente de modo que reverteu a glosa com instrução e manteve parcialmente a glosa com
relação às despesas médicas, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
REVISÃO DE OFÍCIO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
O presente processo foi Revisto de Ofício pela Divisão de Fiscalização, conforme
Termo Circunstanciado que acatou plenamente o que foi requerido pelo autuado
na peça defensória no tocante a despesas com instrução, parcialmente no que
tange às despesas médicas e manteve a glosa pertinente à dedução com
dependentes.
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). Aplica-se, também,
aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.001739/2008-48
5
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza Serão restabelecidas as deduções cujos pagamentos estejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu. Os recibos devem ser emitidos no momento
em que há a transferência do numerário, uma vez que o profissional beneficiário
está obrigado à apuração do recolhimento mensal obrigatório do carnê-leão,
desta feita são irregulares os recibos emitidos que englobem pagamentos em
outros meses
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Ao final, assim concluiu a DRJ:

Diante do exposto, não impugnada a glosa dos dependentes no valor de R$
2.808,00 e incomprovado o pagamento das despesas médicas, no montante de R$
24.600,00 VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo-se
integralmente o crédito tributário exigido no Despacho Decisório n.o 431 (fl. 107),
apurado através do Termo Circunstanciado (Parecer Fiscal) de fls. 100/106. (fl.
143)

Cientificada em 06/07/2015 (fl. 145), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
05/08/2015 (fls. 147-149) em que alega os recibos contemplam todas as exigências legais e que
este possuía sim capacidade financeira para arcar com as despesas médicas em questão.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou nova
manifestação às fls. 259-273 intitulada “aditamento do Recurso Voluntário” em 28/03/2017, com
a apresentação de provas adicionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, mas reconheço que a Recorrente trouxe novos
argumentos de defesa com a alegação de que a fonte pagadora Governo do Estado de
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.001739/2008-48
6
Pernambuco, realizados à Recorrente a título de salário em montante compatível com o que foi
incorrido a título de despesa médica que não foram aduzidos na origem, o que leva ao seu não
conhecimento.
A Recorrente pede a juntada de documentos complementares que serviriam para
demonstrar que utilizava cartão do BANDEPE e posteriormente Santander para efetuar os saques
em questão. Tenho que a prova não se amolda às hipóteses previstas no artigo 16, § 4o, incisos, do
Decreto 70.235, de 1972, para que possa ser superada a preclusão, eis que não são documentos
não apresentados em conjunto com a impugnação por motivo de força maior, não servem para
comprovar fatos supervenientes, nem mesmo para contrapor razões posteriormente trazidas aos
autos. Assim, indefiro sua juntada.
Ademais, a Recorrente apresentou aditamento ao Recurso Voluntário, que consiste
na verdade em renovação de suas razões e apresentação de novas provas. Entendo que as
matérias que não foram trazidas em impugnação ou recurso são acometidas pela preclusão, nos
termos de assentada jurisprudência administrativa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
25/07/2007 a 18/01/2011
(...) PRECLUSÃO. ALCANCE. ADITAMENTOS AO RECURSO.
Consideram-se alcançadas pelo instituto da preclusão as matérias não
contestadas de forma expressa na impugnação e no recurso. A apresentação de
três aditamentos ao recurso voluntário, trazendo novas alegações, extrapola os
limites de restrições temporais, mormente se o contribuinte não demonstra a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235, de 1972.
(3302-010.040, 10120.008405/2007-68, José Renato Pereira de Deus, Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, Terceira Seção de
Julgamento, 17/11/2020, 04/01/2021)

Assim, não conheço do aditamento ao Recurso Voluntário e tampouco dos
documentos juntados em conjunto com esta manifestação.
Feito este esclarecimento, destaco que a lide diz respeito à regularidade da
dedução de despesas médicas no ano calendário 2005, pois a glosa com dependente no importe
de R$ 2.808,00 foi matéria não impugnada.
Como bem narrado pela DRJ, os documentos apresentados para corroborar com as
alegações da Recorrente padeciam de irregularidades, o que justificou a intimação da Recorrente
para a comprovação do efetivo dispêndio financeiro.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.001739/2008-48
7
Essa matéria é recorrente no âmbito do CARF, o que justificou a edição da Súmula
CARF no 180, que possui a seguinte redação:

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Entendo, portanto, que caberia à Recorrente realizar o cotejo dos saques realizados
e indicar a despesa que estava sendo paga com o numerário detido, mas não o fez. Em sede de
impugnação, a Recorrente alega genericamente que poderia pagar os referidos profissionais em
dinheiro e apresenta extratos de contas junto à Unicred Centro Pernambucana e Banco do Brasil
para comprovar suas alegações.
A DRJ realizou um esforço para compreender se havia razoabilidade na tese de
defesa que, cabe ressaltar, não realiza o cotejo dos saques para indicar de onde veio o numerário
para saldar as despesas incorridas e, embora concorde com a Recorrente de que é possível realizar
o pagamento em dinheiro, se embasa nas informações prestadas pela Recorrente e chega à
compreensão de que não foi comprovada a origem dos recursos, com base nas seguintes
considerações:

Nesse sentido é que o contribuinte foi intimado no curso da fiscalização (fls.
35/36) a comprovar o efetivo pagamento dos valores apontados nos recibos,
mediante apresentação de cópia dos cheques emitidos, comprovantes de
depósito ou transferência bancária, ou ainda, extratos bancários apontando os
saques, no caso de pagamento em espécie.
O interessado, em atendimento às intimações e na peça impugnatória, afirma que
os pagamentos foram efetuados em espécie, o que não seria vedado em qualquer
norma vigente no nosso país, tendo entregue à fiscalização extratos bancários das
contas correntes mantidas junto ao Unicred Centro Pernambucana (fl. 41/64 ) e
Banco do Brasil (fls. 65/90)
É cabível que os contribuintes façam seus pagamentos em dinheiro, e não há nada
de ilegal neste procedimento. Também a legislação não impõe que se façam
pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
Ocorre, todavia, que:
- Do exame da declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte (fls.
29/34), constata-se que o interessado informou em sua declaração de bens e
direitos possuir valores em espécie (dinheiro em cofre), sendo o saldo em
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.001739/2008-48
8
31/12/2004, de R$ 21.326,00, tendo esse valor aumentado para R$ 25.000,00 em
31/12/2005.
- O contribuinte atesta à fl. 40 (resposta à intimação) e também à fl. 114
(manifestação de inconformidade ao resultado apurado pela revisão de ofício), ter
pago, em dinheiro, todos os profissionais lá elencados, cujo montante atinge R$
24.600,00 (fl. 40) juntando, inclusive, declaração dos próprios confirmando terem
recebido seus honorários em espécie (fls. 116, 118, 120, 122, 125, 127 e 130).
- Extrai-se do extrato de conta corrente juntado pelo contribuinte às fls. 65/90,
que os saques efetuados na conta do Banco do Brasil, pois não constam saques na
conta corrente do Unicred Centro Pernambucana (fls. 41/64), no ano de 2005,
atingem o montante de R$ 17.560,31.
Ora, somando-se, o saldo declarado em dinheiro de R$ 21.236,00 para
31/12/2004 (fl. 31) com o total de saques de R$ 17.560,31, efetuados durante
todo o ano de 2005, atinge-se o montante de R$ 38.886,31, do qual abatida a
somatória de R$ 24.600,00, pertinente aos honorários dos profissionais, em
comento, chega-se a R$ 14.286,31 de saldo em espécie.
Considerando que o contribuinte declarou possuir R$ 25.000,00, em 31/12/2005,
conclui-se que suas alegações sobre pagamento em dinheiro não podem
prosperar, dada a insuficiência de saldo.
Adicione-se que quando a fonte pagadora dos rendimentos é pessoa jurídica,
como no caso presente, os pagamentos são efetuados por intermédio de
instituição bancária.
Assim sendo, considerando a irregularidade dos recibos que englobam
pagamentos de vários meses, chegando ao absurdo de serem emitidos recibos
pertinentes a tratamento de um ano, associada a não comprovação do efetivo
pagamento, por insuficiência de saldo, fica mantida a glosa de despesas médicas
no valor de R$ 24.600,00.

Após o julgamento pela DRJ, a Recorrente trouxe novos argumentos de defesa com
a alegação de que a fonte pagadora Governo do Estado de Pernambuco, realizados à Recorrente a
título de salário em montante compatível com o que foi incorrido a título de despesa médica.
Destaco que, para além de se tratar de alegação nova que não foi aduzida até
então, tenho que mesmo munido destas informações, não houve a comprovação inequívoca de
que a Recorrente arcou com os dispêndios informados a título de dedução de despesas médicas.
Veja-se que, quando há dúvida por parte da fiscalização com relação às despesas
declaradas como dedutíveis, o ônus de prova é do contribuinte de que houve de fato a despesa.
Quando há intimação para comprovação de pagamento, é necessário comprovar o pagamento,
sob pena de manutenção da glosa realizada pela fiscalização. Em nenhum momento a Recorrente
se desincumbiu deste ônus, o que leva à procedência do lançamento.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.001739/2008-48
9
Este entendimento é reiteradamente adotado no âmbito do CARF, como se verifica
do acórdão abaixo de relatoria do Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDICAÇÃO. DESPESA MÉDICA. ALEGADO PAGAMENTO EM DINHEIRO (ESPÉCIE).
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
ÔNUS FINANCEIRO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE SE RESOLVE
PELO ASPECTO MATERIAL E NÃO FORMAL. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE EM
DATA
COINCIDENTE
OU
PRÓXIMA
DOS PAGAMENTOS.
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA DISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Se houver intimação específica para tanto, deve o sujeito passivo comprovar a
transferência de recurso monetário ou a disponibilidade de dinheiro em espécie
em data coincidente ou próxima do pagamento das despesas médicas cuja
dedução é pleiteada, em linha com a orientação firmada na Súmula CARF 180. Se
o sujeito passivo entregou extratos bancários à autoridade lançadora ou ao órgão
de origem, a questão transcende o aspecto formal, não mais a ser sobre a
ausência de comprovação, para tornar-se material, de modo a resolver-se num
juízo sobre a existência ou não dessa disponibilidade. Em grau recursal, se o
recorrente não indicou sinteticamente a disponibilidade de dinheiro em espécie,
de modo a correlacionar as quantias acumuladas nos saques aos períodos de
pagamento, é impossível reverter a conclusão a que chegou o órgão de origem
pela respectiva ausência. (Acórdão 2001-005.107, Processo 15553.720532/2015-
72, Relator(a): Thiago Buschinelli Sorrentino, Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de 25/10/2022, publicada
em 27/03/2023)

Desta forma, uma vez que não houve a comprovação individualizada do numerário
que supostamente foi utilizado para saldar a despesa médica, é necessária a manutenção da glosa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer da alegação relativa aos pagamentos realizados pela fonte pagadora Governo do
Estado de Pernambuco, realizados à Recorrente a título de salário em montante compatível com o
que foi incorrido a título de despesa médica e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.236 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.001739/2008-48
10

Fl. 310
DF CARF MF
Original